Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702701-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FLAVIO SA RORIZ AGRAVADO: HUBERT PETER THEODOOR JACOBS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO FLÁVIO SÁ RORIZ, ora liquidante/agravante, em face da decisão interlocutória de ID 219754831, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília - TJDFT, nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento no 0727697-48.2021.8.07.0001, proposta em face de HUBERT PETER THEODOR JACOBS, ora agravado/liquidante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Elaborado o laudo pericial (ID 212832769), ratificado em ID 216454754, a parte demandada questionou as conclusões alcançadas (ID 219327779), tendo o pugnado pela realização de nova perícia. Observo, contudo, que não há necessidade de nova intervenção pericial. A insatisfação da parte com o resultado alcançado no estudo pericial não se qualifica como motivo suficiente à elaboração de impugnações e quesitações sucessivas, ou mesmo, à elaboração de novo laudo, até que se chegue a uma peça técnica capaz de atender às expectativas da parte que com ele não concorda. No caso, o laudo apresentado e seu aditamento teriam tratado, pormenorizadamente, acerca das questões controvertidas em Juízo, tendo o perito nomeado logrado responder, de maneira congruente e fundamentada, a todos os questionamentos manifestados pelos litigantes. Colhe-se que pretende a parte, em verdade, seja o parecer do perito judicial substancialmente modificado, para o fim de se adequar ao seu particular entendimento, medida que não se pode admitir. Pelo exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e seus aditamentos, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Liberem-se, em favor do perito, os honorários remanescentes nos autos, observando o arbitramento, no valor de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), em ID 202299799, o depósito em ID 203105900, bem como o levantamento de 50% (cinquenta por cento) em ID 216077627. Fica autorizada, para tanto, a realização de transferência bancária. Declaro encerrada, portanto, a etapa instrutória do feito. Intimem-se partes, a fim de que se manifestem, caso queiram, em alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, sendo facultada a ratificação dos argumentos já apresentados após a juntada do laudo pericial. Escoado o prazo retro, certifiquem e volvam-me conclusos.” (grifos no original) Em suas razões recursais, o liquidante narra que, na origem, trata-se de Ação de Revisão Contratual c/c Compensação de Valores por Danos Materiais, ajuizada em desfavor de HUBERT PETER THEODOOR JACOBS, atualmente em fase de liquidação de sentença, na qual foi homologado o laudo pericial, na forma da decisão retro. Argumenta que a perícia técnica realizada nos autos originários não observou integralmente os termos do acórdão liquidando, o qual determinou a apuração dos custos para reparo de todos os defeitos constatados pelo contratante, bem como dos vícios ocultos identificados no período de garantia, o que não foi observado no laudo pericial homologado, fato que viola a coisa julgada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para determinar a realização de nova perícia técnica, desconsiderando-se o laudo pericial já apresentado. Preparo recolhido (ID Num. 68211190). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo agravante. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que homologou o laudo pericial, sob o argumento de que o perito não observou integralmente os termos do acórdão liquidando, o qual determinou a apuração dos custos para reparo de todos os defeitos constatados pelo contratante, bem como dos vícios ocultos identificados no período de garantia. No caso concreto, observo que a discussão acerca dos pontos controvertidos a serem elucidados por meio de perícia técnica foi objeto da decisão ID Num. 161554504, nos seguintes termos: "Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica, nos termos do provimento (ID 139470947), o valor atribuído aos defeitos constatados na obra, devendo o cálculo da indenização considerar 1) o estado em que a obra foi entregue, 2) os registros efetuados no laudo de vistoria elaborado no dia 13 de março de 2013 (fls. 4-7, ID 8827048 dos autos da apelação), como parâmetro para verificar os gastos necessários à correção dos defeitos encontrados; e 3) os custos com a adaptação da construção ao respectivo projeto para a necessária aprovação pela Administração Pública." Contra esta decisão, foi interposto o agravo de instrumento no. 0728640-97.2023.8.07.0000, o qual foi provido, por unanimidade, para reformar a decisão acima, nos seguintes termos: "Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento, e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão recorrida, determinar que a perícia apure, também, eventuais valores decorrentes da não entrega dos materiais previsto no §5o da quarta cláusula do Termo aditivo (ID. 139470945, fls.16/17)." Por fim, o laudo pericial ID Num. 212832769 dos autos originários, ao delimitar o objetivo da perícia, faz menção às decisões, já preclusas, que delimitaram o escopo da perícia, e, em suas conclusões, se atenta exatamente a estas questões. Por outro lado, a irresignação do agravante, em primeira análise, está mais direcionada aos parâmetros adotados para produção da prova pericial do que à execução do trabalho em si. Afinal, o recorrente sustenta que a perícia deveria avaliar os custos para reparo de todos os defeitos por ele apurados, situação que, em verdade, guarda relação com o conteúdo da decisão e do acórdão retromencionados, já preclusos, que delimitaram os parâmetros objetivos para produção da prova pericial. Assim, entendo que, na forma do art. 507 do CPC, não é possível rediscutir a matéria. Portanto, ao menos nesta análise preliminar do caso, entendo que o laudo pericial atende aos termos das decisões que delimitaram o escopo da prova pericial. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DIALETICIDADE. OBSERVADA. DELIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS E PARÂMETROS DO PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA E AFASTADA EM SEDE RECURSAL. COISA JULGADA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DAS TESES DE IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a parte apelante impugna os fundamentos da sentença recorrida, deduzindo argumentação recursal capaz de, em tese, modificar o resultado do julgamento que lhe é desfavorável, verifica-se a observância ao princípio da dialeticidade recursal e, portanto, a regularidade formal do apelo, nos termos do art. 1.010, inciso III, do CPC. A procedência ou não de tais razões, ainda que à luz de pronunciamentos judiciais anteriores sobre a matéria impugnada, é questão atinente ao próprio mérito do recurso, que não prejudica o juízo positivo de admissibilidade recursal. 2. É defeso à parte apelante rediscutir os critérios e parâmetros adotados pelo Juízo de origem, para fins de liquidação de sentença por arbitramento, constatada a preclusão temporal da referida decisão interlocutória. Além disso, é igualmente vedada a rediscussão de teses utilizadas para impugnação de laudo (original e complementar) produzido pelo perito judicial, quando se verifica que a matéria foi decidida e afastada por esta Corte de Justiça em sede de agravo de instrumento anterior, sob pena de violação à coisa julgada, tudo nos termos dos arts. 507 e 508, do CPC. 3. Não comporta acolhimento a pretensão recursal que, a pretexto de impugnar os fundamentos utilizados na sentença que encerra a liquidação, homologando a prova pericial produzida em juízo, busca reacender discussões preclusas e submeter a julgamento matérias já resolvidas e decididas por este Tribunal em momento anterior do referido procedimento de liquidação por arbitramento. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1954327, 0714081-40.2020.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. 1. Inexiste nulidade da decisão por ausência de prestação jurisdicional adequada quando se verifica que, em decisões pretéritas dos autos, o Juízo a quo definiu os parâmetros para os cálculos a serem realizados na perícia para liquidação de sentença. 2. Não há óbice à homologação do laudo pericial quando, em decisões pretéritas contra as quais as partes não recorreram, o magistrado já apreciou às impugnações apresentadas, verificando a correção do trabalho técnico realizado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1617006, 0717660-28.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 26/09/2022. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. PARÂMETROS. FIXAÇÃO. PRECLUSÃO. LAUDO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTOS NO CONTRATO ATÉ A LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. 2. Cinge-se a controvérsia recursal à suposta incorreção dos cálculos realizados na perícia contábil que fixou o valor devido ao exequente, o qual foi homologado pelo Juízo de origem. Pretende, o exequente agravante, a inclusão de juros remuneratórios e índices de correção monetária previstos contratualmente nos cálculos para apuração do valor devido. 3. Da análise dos autos de referência, observa-se ter havido determinação para realização da perícia contábil, com a fixação dos parâmetros a serem observados pelo profissional designado para o ato. As partes não apresentaram impugnação à referida decisão. Assim, deve-se reconhecer a preclusão para a discussão dos parâmetros observados na confecção do laudo contábil, nos termos do art. 507 do CPC, o qual preceitua ser “(...) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”. 4. Ademais, a pretensão do exequente agravante de incluir na correção do saldo credor apurado a incidência de juros remuneratórios e a utilização de índices de correção monetária previstos contratualmente desborda do próprio título judicial liquidando. 5. A par do exposto, não merece retoque a r. decisão que homologou o laudo pericial confeccionado com observância dos critérios previamente definidos, respeitando o título executivo judicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1607551, 0717911-46.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 02/09/2022. Grifos nossos) Assim, não verifico a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 19:46:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora